Tribunal: TJMT
Processo: 1031974-39.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031974-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE GALLI MADEIRA - CPF: 014.591.501-80 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), RAFAEL MIRANDA SANTOS - CPF: 046.578.571-93 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERNET – MUDANÇA DE PLANO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor), circunstâncias essas inobservadas no caso concreto,
de modo a autorizar a majoração respectiva, em prestígio a
os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031974-39.2017.8.11.0041

APELANTE:

ANDRÉ GALLI MADEIRA

APELADA:

CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ GALLI MADEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência nº
1031974-39.2017.8..11.0041,
ajuizada em desfavor de
CLARO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$550,74 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), vencido em 10/09/2017, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

O apelante alega em suas razões recursais que restou evidente, na espécie, que houve falha na prestação dos serviços passível de dano moral, tanto que a própria sentença que ora se combate reconhece a prática do ilícito e fixa a condenação da recorrida ao pagamento da respectiva indenização, mas infelizmente em patamar irrisório.

Verbera que o dano moral restou devidamente configurado no caso em tela, em razão do repetido desrespeito com o consumidor que foi importunado diariamente com cobranças indevidas e ameaças de restrições do seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito, sendo, inclusive, coagido a pagar o que não devia, ou seja, vivenciou momentos de aflição e desequilíbrio em seu bem-estar que foge à normalidade e se constituiu como agressão à sua dignidade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para no mínimo de R$6.000,00 (seis mil reais).

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita do autor, rebatendo, por conseguinte, as razões recursais levantadas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 55889510].

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 55888083 e certidão acostada no id. 56281951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 55888083).

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária feita pela apelada em suas contrarrazões (id. 55889510),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que “a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade, cabendo ao julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento do benefício”.

Como se verifica dos documentos anexados aos autos, o autor/apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (id. 55888078). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, sobretudo porque, pela carteira de trabalho anexada no id. 55888077 demostra que o autor/apelante recebe a quantia de R$1.800,00 a título de remuneração, o que evidencia a sua dificuldade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, em que pese a apelada impugnar à justiça gratuita, não verifico nenhuma mudança da situação econômica a ensejar a revogação da gratuidade, razão pela qual, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo a quo, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3º, CPC/15
[2]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Infere-se dos autos que
ANDRÉ GALLI MADEIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela antecipada em desfavor de
CLARO S/A
,

alegando, em síntese, que em 27/07/2016 contratou com a ré o plano denominado “Claro Max 2GB + 150 Minutos”, pelo valor fixo de R$211,47 (duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos) mensais.

Aduz que os pagamentos de suas faturas sempre foram efetuados em dia e que, não obstante a regularidade do referido contrato, em 24/06/2017 optou por migrar para o denominado “Plano Claro Pós Giga 7GB (116)”, pelo valor mensal de R$229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove reais).

Alega que, diante da referida migração, o antigo contrato foi extinto, passando a viger somente o novo plano, bem como que no mês de agosto de 2017 recebeu a fatura referente ao período de uso de 24/06/2017 (data da contratação do plano novo) a 20/07/2017, com vencimento em 25/08/2017, cobrança que se afigura correta, pois se refere ao valor residual e eventual multa quanto ao primeiro contrato. Ocorre que, apesar de a própria fatura mencionar que o saldo residual a ser pago era de R$56,39 (cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), compreendidos a utilização dos serviços da linha titular e dos dependentes e a multa contratual, a ré lançou outra cobrança em seu nome, no valor de R$295,88 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 10/08/2017, referente ao período de uso de 23/06/2017 a 22/07/2017, o que caracteriza a cobrança em duplicidade.

Destaca que a migração ocorreu no dia 24/06/2017, ao passo que a cobrança indevida supracitada aponta como período de uso o interregno entre 23/06/2017 e 22/07/2017.

Argumenta que no mês seguinte, a ré lhe encaminhou outra cobrança indevida, no valor de R$550,74 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 10/09/2017, referente ao período de uso de 23/07/2017 a 22/08/2017 e, ao mesmo tempo, cobrou pelo verdadeiro contrato vigente, fruto da migração realizada, o valor de R$253,88 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Assim, afirma que apesar de ter alterado o seu plano, a ré continuou a efetuar cobranças em duplicidade, pelo plano extinto e pelo plano vigente.

Salienta que após algumas reclamações sem sucesso realizadas junto ao SAC da ré, compareceu a uma de suas lojas físicas e registrou uma reclamação, por meio da qual foi gerado um pedido de contestação, tido como improcedente pela empresa.

Conta que, diante da inércia da ré em solucionar o impasse, pediu novamente o cancelamento do primeiro plano, a fim de evitar novas cobranças, mas não obteve êxito.

Diante disso, ingressou com a presente demanda judicial, pugnando, inicialmente, pela concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato extinto, bem como de lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito de R$550,74 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), cobrado de forma indevida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em análise do feito, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando-se a inexistência do débito no valor de R$550,74 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), vencido em 10/09/2017, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

No caso em análise, a questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em face da falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/apelada, no que pertine a cobranças indevidas decorrentes da migração para o plano “Plano Claro Pós Giga 7GB”.

O apelante, em suas razões recursais, diz que o valor fixado está aquém do dano sofrido, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Pois bem. A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, a magistrada fixou o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), que entendo irrisório no caso concreto, mormente considerando que o consumidor tentou a resolução na via administrativa, mas não obteve êxito, tendo que arcar com o pagamento de uma cobrança indevida, posto que em duplicidade, de modo que, ainda que ausente a negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos, reputo como devido que o
quantum
seja majorado para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra mais consentâneo aos contornos da lide, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece reforma a sentença nesse ponto.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua fixação em patamares insuficientes comporta majoração.
”
(N.U 1035193-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.”
(N.U 1006302-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, tão somente para
majorar o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte,
majoro
a verba honorária de 15 para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020